Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-09.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800704-09.2020.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARA DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VENCIDA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 994 STF. REJEITADA. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. CONSTATAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada.
TEMA 994/STF - Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

2 – Preliminar de litispendência. Acolhimento. Da análise dos autos restou demonstrada que o pedido desta ação, já está abrangido na primeira, onde se requereu as parcelas vencidas e vincendas, havendo assim a chamada tríplice identidade das demandas, pois possuem mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, diante da ocorrência de litispendência ou de coisa julgada
entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.

3-

Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de litispendência e extinguir o feito sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e dar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face da decisão que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
ajuizada pela
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA
, contra o ora apelante.

Em síntese, consta da inicial, que

a autora mantém suas atividades sociais e sindicais representativas das entidades sindicais de Servidores Públicos Municipais do Estado com muita dificuldade, em face o não recebimento da Contribuição Sindical que tem causados e acumulados dívidas e prejuízos à categoria, contribuindo para o enfraquecimento das lutas individuais e coletivas dos servidores púbicos municipais.

Ressaltou que a referida contribuição é devida independentemente de manifestação de vontade ou concordância dos servidores e do Município, bem como de filiação a entidade sindical, mas pelo simples fato de fazer parte da categoria profissional ou econômica, por exercer atividade inserida em determinado setor da economia, torna a contribuição sindical devida pelo trabalhador ou pelo empregador.

Alega que se trata de uma contribuição prevista na Constituição Federal e é tida como de natureza tributária, segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Informa que no Município de Alenquer não há sindicato devidamente registrado no Ministério do Trabalho que represente a categoria dos servidores municipais, de forma que a legitimidade representativa passa a ser da Federação ora autora, inclusive para recebimento da contribuição sindical vencida e não prescrita de 2015, 2016 e 2017.

Visando atender os requisitos estabelecidos no artigo 605, da CLT, a Federação publicou em 25, 26 e 27 de junho de 2019 editais de cobrança da contribuição sindical dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, tendo ainda, expedido notificação extrajudicial para o Município.

Dispõe, que o Município demandado recebeu a notificação extrajudicial, conforme comprova-se com o recebimento e devolução do AR, inclusive dos Editais publicados no dia 25, 26 e 27 de junho de 2019, no Jornal “AMAZÔNIA”, tendo como resposta o silêncio, e como aludida contribuição é imprescindível para a manutenção da atividade sindical, a autora não teve outro caminho que não seja buscar a proteção jurisdicional, para fazer valer o seu direito.

Diante disso, requereu que seja a presente ação julgada procedente, para o fim de decretar por sentença de mérito, a obrigatoriedade do Município de Alenquer e seus entes da administração direta e indireta em realizar e repassar o desconto da contribuição sindical obrigatória, para desconto das parcelas vencidas com base na folha de pagamento de Março de 2015, 2016 e 2017, no valor correspondente a remuneração de um dia de trabalho dos Servidores Públicos Municipais, inclusive da Câmara Municipal, relativo a contribuição sindical desses anos já vencidas até 2017.

Devidamente citado, o requerido, não ofereceu contestação.

O Juízo julgou antecipadamente o feito, julgando procedentes o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para compelir o MUNICÍPIO DE ALENQUER a proceder ao desconto, na folha de seus servidores municipais das parcelas VENCIDAS de 2015, 2016 e 2017 e respectivo repasse ao autor FEDERAÇO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, dos valores referentes à contribuição sindical obrigatória, consistente na remuneração de 1 dia de trabalho do ano, de cada servidor, desde que não haja outro sindicato descontando a mencionada contribuição.

Outrossim, as denominações da confederação, da central e dos sindicatos que estão filiadas ao autor deverão ser informadas, imediata e diretamente, pelo autor ao réu, para que os recolhimentos (percentuais) respeitem o que consta do preceito legal (artigos 578 a 591 da CLT).

Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

Condeno a Municipalidade a pagar honorários em favor do patrono da autora no importante de R$ 800,00 (oitocentos reais) na forma prevista no §8º do artigo 85 do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa.

Decorridos os prazos legais, certifiquem-se o decurso de prazos procedendo-se a remessa obrigatória ao Tribunal de Justiça do Estado.”

O Município de Alenquer interpôs o presente recurso, alegando em síntese, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, pois acredita que que a competência para julgar a presente demanda seria da Justiça do Trabalho.

Assevera a existência de litispendência em relação à Ação Ordinária nº 0004344-59.2017.8.14.0035, também protocolada pela FESMUPA para a cobrança de contribuição sindical dos anos de 2009 a 2016, e posteriores, sendo que, a parte autora, ao invés de providenciar diligências para dar celeridade na ação protocolada em 2017, preferiu intentar nova ação com o mesmo pedido.

Arremata que o processo nº 0004344-59.2017.8.14.0035 foi protocolado em 01/06/2017, encontrando-se ainda em andamento, com prazo aberto para o Município de Alenquer apresentar contestação, sendo que a presente ação somente foi protocolada em 28/09/2020.

Sustenta a ilegitimidade ativa da FESMUPA, diante da existência de Sindicato já constituído na seara municipal, imperando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Destaca a ausência de publicação dos editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, sendo este um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, que, também por esse motivo, deve ser extinto sem resolução do mérito.

Defende que, não há fundamento para a cobrança sindical pleiteada, por inexistir lei regulamentadora da parcela, que, na verdade, teria sido extinta pela Lei Federal n° 13.467/2017, tida como constitucional pelo STF no julgamento da ADI N° 5794.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Em Contrarrazões o Apelado refuta a alegação de ilegitimidade, na medida em que, diante da inexistência de sindicato com base territorial no Município devidamente registrado junto ao MTE, a legitimidade representativa da categoria profissional passa a ser da Federação, inclusive para recebimento da Contribuição Sindical, consoante preconizado no artigo Art. 591, da CLT.

Acerca da litispendência, afirma que não observou o Município que o objeto da ação é a contribuição sindical em relação ao período não prescrito de 2015, 2016 e 2017, de modo que não haveria o que falar em litispendência, pois o processo nº 0004344-59.2017.8.14.0035 abrangeria a contribuição Sindical de 2009 até a extinção da mesma, que se deu em 2018, com a Reforma Trabalhista.

Garante que, ao revés do que alega o Município apelante, a Federação, antes do ajuizamento, com observância aos requisitos estabelecidos no artigo 605, da CLT, publicou em 25, 26 e 27 de junho de 2019, editais de cobrança da contribuição sindical dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, tendo ainda, expedido notificação extrajudicial para o município.

Arremata que a mensalidade sindical é bem diferente da contribuição sindical obrigatória, por imposição Constitucional e Jurisprudencial do STF, pois aquela é apenas dos associados, enquanto esta é de todos os integrantes da categoria representada pela entidade sindical e independe de autorização individual ou coletiva para ser descontada.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do levante recursal, reformando-se a Sentença recorrida para extinguir o presente feito sem resolução do mérito, em face da Litispendência observada em relação ao processo nº 0004344-59.2017.8.14.0035.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, de pronto rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual considerando o entendimento firmando na
Tese n. 994, do Supremo Tribunal Federal, julgado em 24/03/2021, que dispõe:

Vejamos:

TEMA 994/STF - Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

Ainda quanto a preliminar de litispendência alegada pelo município apelante
,
após análise dos autos
do processo nº 0004344-59.2017.8.14.0035, protocolado em 04/08/2016
e da presente ação, protocolada em 16/12/2020, pela mesma Federação autora, verificou-se que a pretensão deduzida é a mesma nos dois processos. Vejamos:

No processo nº 0004344-59.2017.8.14.0035, protocolado em 04/08/2016, a Federação Apelada deduziu os seguintes pedidos:

B) Ao final, a presente ação julgada procedente, para o fim de ser mantida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional ora pleiteado, para decretar por sentença de mérito,
a obrigatoriedade do Município em realizar e repassar anualmente no mês de março de cada ano, o desconto da contribuição sindical obrigatória vencida e VINCENDA dos servidores públicos municipais, observado a prescrição quinquenal, para desconto das verbas vencidas, com base na folha de pagamento de março de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
no valor correspondente a remuneração de um dia de trabalho dos servidores públicos municipais, inclusive da Câmara Municipal, relativo a contribuição sindical
desses anos já vencidas e vincendas
, uma vez que referida contribuição está garantida na Constituição Federal, Legislação Federal, Doutrina e Jurisprudência fartamente demonstrado alhures.

Por outro lado, no âmbito da presente ação, protocolada em 16/12/2020, a mesma Federação realizou os seguintes pedidos:

A) Seja a presente ação julgada procedente, para o fim de decretar por sentença de mérito,
a obrigatoriedade do Município de ALENQUER e seus entes da administração direta e indireta em realizar e repassar o desconto da contribuição sindical obrigatória, para desconto das parcelas VENCIDAS com base na folha de pagamento de MARÇO de 2015, 2016 e 2017, no valor correspondente a remuneração de um dia de trabalho dos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
inclusive da CÂMARA MUNICIPAL, relativo a contribuição sindical desses anos já
vencidas até 2017
, uma vez que referida contribuição está garantida na Constituição Federal, Legislação Federal, Doutrina e Jurisprudência fartamente demonstrado alhures;

Portanto, constata-se que o pedido desta ação, já está abrangido na primeira, onde se requereu as parcelas vencidas e vincendas, havendo assim a chamada tríplice identidade das demandas, pois possuem mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Como se sabe, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos, configurando pressuposto negativo de validade do processo, com vistas a salvaguarda da economia processual e da harmonização dos julgados.

O doutrinador Humberto Theodoro Júnior assim leciona:

Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281)

Neste sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. I -
A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n.
0061697-87.1999.4.02.5101 (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica.
II -
No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos
. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018). -grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de extinção da ação por litispendência. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil .

3. Agravo Interno conhecido e provido para reconhecer a litispendência suscitada. Preliminar acolhida. Processo de origem extinto sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803293-94.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA. RECONHECIMENTO DE LISTISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
(...) O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil. Compulsando os autos, verifico a pretensão deduzida no presente é a mesma discutida pela recorrente no bojo do Mandado de Segurança n.º Processo n.º 0000137-40.2011.8.14.0037 (n.º antigo 2011.1.000064-7), como a própria se referiu em sua inicial, havendo inegável litispendência entre as ações. Como se sabe, a litispendência pressupõe a existência de dois processos idênticos, ou seja, mesmas partes, objeto e causa de pedir, e que ambos estejam em andamento. No caso ora examinado, a própria apelante informou que ajuizou anteriormente ação idêntica, em conjunto com outros servidores. Em virtude desse panorama, tenho como certo que a litispendência é evidente, ante a identidade fática e jurídica das ações propostas pelos recorrentes. (...) Sobre o tema, trago a colação o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) EVIDENCIADA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. ART. 6º, § 5º, DA LEI N. 12.016/2009. - Constatada a identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos entre o presente mandamus e a ação ordinária (2007.38.07.000530-3), ajuizada perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Montes Claros-MG, resta configurada a litispendência nos termos do art. 301, § 2º, do Código de Processo Civil. Processo extinto sem julgamento de mérito. (STJ - MS 13951/DF, Rel. Min. Ericson Maranhão, DJe 17/06/2015). (...) Assim, à luz do que estabelece o artigo 267, V, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. É como voto. Publique-se. Intime-se. Belém, 29 de junho de 2020. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ/PA, 2020.01344759-11, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-10, Publicado em 2020-07-10) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO. POSTERIOR EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDAMUS COM OBJETIVO DE ANULAÇÃO DO ATO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REAJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL COM O MESMO OBJETO.
RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1º E 2º DO CPC. EXTINÇÃO DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA EM 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 80, V, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA - AP N.º 0001952-26.2017.8.14.0075, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julg. 23/09/2019) – grifo nosso

Deste modo, restando devidamente constatado a existência de litispendência entre o processo nº
0004344-59.2017.8.14.0035
e a presente demanda, configurada na tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido), o presente processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Desta feita, ante a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

Deixo de condenar o autor no pedido de litigância de má-fé, pois ainda que verificada a litispendência, não restou caracterizado o dolo exigido no art. 80 e81, CPC.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de litispendência e, via de consequência, julgar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em conformidade com art. 485, V, do CPC,
nos termos da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024